Tribunal: TJSP
Processo: 1044516-98.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação de acidente do trabalho fundada na Lei no 8.213/91 – Acidente de trajeto – Dúvidas se os problemas no joelho estão relacionados com infortúnio sofrido pelo obreiro e se houve alteração na classificação da incapacidade – Necessidade de nova perícia médica.

JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1044516-
98.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado NECILTON DOS SANTOS
ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Converteram o julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044516-98.2018.8.26.0506 -Voto no 31.081
2
Voto no 31.081
Apelação no 1044516-98.2018.8.26.0506
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Apelado: NECILTON DOS SANTOS ARAUJO
Origem: 7a VARA CÍVEL DE RIBEIRÃO PRETO
Ação de acidente do trabalho fundada na Lei no 8.213/91
Acidente de trajeto Dúvidas se os problemas no joelho
estão relacionados com infortúnio sofrido pelo obreiro e se
houve alteração na classificação da incapacidade

Necessidade de nova perícia médica.
JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA
Vistos.
A r. sentença de fls. 138/143, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação acidentária movida por NECILTON DOS SANTOS ARAUJO e condenou o
INSS ao pagamento de auxílio-acidente.
Ausente previsão de remessa necessária.
A autarquia apelou.
Recurso respondido.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
O autor pleiteia a concessão de benefício acidentário em razão de
incapacidade para o trabalho que afirma decorrer de sequelas de acidente ocorrido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044516-98.2018.8.26.0506 -Voto no 31.081
3
16.12.2014, no trajeto entre sua residência e o trabalho. Lesionou o membro inferior
esquerdo em um acidente com sua moto.
O infortúnio é incontroverso. Foi comunicado pela empregadora (CAT
fls. 22/23) e registrado pela autoridade policial o boletim de ocorrência pertinente
(fls. 25/27).
A perícia médica, essencial em demandas desta natureza, constatou que o
autor apresenta incapacidade parcial e temporária para o trabalho, porém pode
continuar a desempenhar sua atividade de frentista (fls. 120/125).
O perito também afastou o nexo causal entre o infortúnio e as sequelas
constatadas: “O autor apresenta histórico de acidente de percurso em dezembro de
2014 com trauma no joelho esquerdo. Este acidente foi confirmado através de cópias
de atendimentos médicos que informam que o autor apresentou escoriações na face,
membro superior esquerdo e membro inferior direito, mas não foram apresentados
documentos conformando que este acidente foi de percurso. Além disso, foram
apresentados exames somente de 2016 mostrando alterações no joelho esquerdo.
Fez ressonância magnética do joelho esquerdo em 30/06/16 que mostrou ruptura do
ligamento cruzado anterior. Assim, não há dados para afirmar que esta alteração
seja decorrente do acidente acorrido em dezembro de 2014 de modo que a
caracterização do nexo causal ficou prejudicada.” (fls. 123)
Portanto, o laudo não favorece a formação da convicção necessária ao
julgamento da demanda. Impõe-se a realização de nova perícia, a fim de confirmar se
as sequelas, de fato, não tem relação com o infortúnio sofrido, bem como de avaliar
se houve alteração no quadro clínico e, por consequência, na classificação da
incapacidade.
Assim, converto o julgamento em diligência para a realização de nova
perícia médica, por perito judicial diverso do primeiro laudo, a ser nomeado pelo r.
juízo de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044516-98.2018.8.26.0506 -Voto no 31.081
4
O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, facultado às
partes a indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, nos termos do
art. 465, § 1o, II e III do CPC.
Fixo os honorários periciais em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo a
autarquia providenciar o respectivo depósito no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da nomeação.
Diante do exposto, meu voto converte o julgamento em diligência.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator